Tribunal: TJDFT
Processo: 0012223-77.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012223-77.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MAURO DOS SANTOS DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ROL DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. TIPICIDADE. Não há nulidade na desconsideração do rol de testemunhas apresentado pela defesa fora do prazo legalmente previsto, ante a preclusão temporal desta faculdade processual. Conjunto probatório composto pela confissão parcial do acusado e pelos depoimentos policiais, confirmando que foram efetuados disparos com arma de fogo em zona habitada, configurando o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003. É desnecessária a perícia da arma para comprovar a aptidão para efetuar disparos, quando comprovada por prova oral, incluindo a confissão do acusado, a ocorrência de disparos em lugar habitado. Apelo desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 23 e 25, ambos do Código Penal, defendendo que por agir em legítima defesa, o réu deve ser absolvido do crime de disparo de arma de fogo em região habitada. Demais disso, aponta as seguintes teses recursais: a) da absolvição, em face do princípio da insignificância; b) do cerceamento de defesa, uma vez que a condenação se baseou apenas no depoimento de agentes de polícia e; c) da atipicidade do crime de disparo de arma de fogo, por não estar demonstrada a efetiva lesividade do artefato, inexistindo perícia a respeito. Acerca das referidas teses, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPB e do Superior Tribunal de Justiça, sem indicar os artigos aos quais teriam sido dada interpretação divergente. Por fim, requer a concessão de gratuidade da justiça. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LV, em ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Repisa, ademais, os argumentos do especial. Requer, também, a concessão da gratuidade da justiça e, ao final, pugna pela liberação da arma de fogo apreendida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada ofensa aos artigos 23 e 25, ambos do Código Penal. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Tampouco merece trânsito o apelo extremo no tocante à suscitada contrariedade ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Outrossim, em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Dessa forma, neste ponto, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao requerimento de liberação da arma apreendida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. Por fim, em relação ao pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado no recurso especial e extraordinário, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que "não são devidas custas nos processos de habeas corpus e nos demais processos criminais, salvo ação penal privada" (AgRG no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005